Tribunal: TJPA
Processo: 0807254-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807254-29.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PROCESSO SENTENCIADO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que a controversa reside em constatar se o presente feito, que está em fase de cumprimento de sentença, deve ser sobrestado, em razão de se tratar de adicional de interiorização.

2.

Todavia, avaliando-se a atual fase processual, entende-se inviável o sobrestamento para aguardar o julgamento de ação sobre controle de constitucionalidade, pois o direito ao recebimento do adicional já fora reconhecido.

3.

A jurisprudência dominante posiciona-se no sentido de que a declaração de
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não tem o condão de produzir a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento divergente.

4.

Esse raciocínio corrobora ao fato da inviabilidade de sobrestamento do feito que, conforme dito alhures, transitou em julgado.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que rejeitou o recurso de embargos de declaração, no qual o agravante pleiteava o sobrestamento do feito (Processo n.º 0012836-86.2010.8.14.0301)
.

O recorrente aduz que
a norma que previa o pagamento do adicional de interiorização é inconstitucional por vício de iniciativa (
Lei Estadual n.º 5.652/1991)
, e que, em razão dessa circunstância,
o Exmo. Presidente deste E. Tribunal determinou a suspensão de todos os processos em curso no Judiciário paraense que discutam este assunto.

Nesse sentido, sustenta que a decisão vergastada deve ser reformada pois é cabível o incidente de inconstitucionalidade a qualquer tempo.

Desse modo, o presente recurso visa a concessão de efeito suspensivo, pretendendo que ao final seja provido para determinar o sobrestamento do processo de execução até decisão do Pleno do E. TJE/PA, quanto à inconstitucionalidade do adicional de interiorização.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id.
3385241
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3509772
).

A Procuradoria do Ministério Público declarou ser desnecessária a sua intervenção nos autos (Id.
3542071
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que rejeitou o recurso de embargos de declaração, no qual o agravante pleiteava o sobrestamento do feito (Processo n.º 0012836-86.2010.8.14.0301)

Considerando a presença dos requisitos conheço o

recurso.

Diante das informações presentes nos autos, verifico que o juízo de primeiro grau homologou por sentença,
em favor do agravado,
os cálculos da parte incontroversa, determinando a expedição de precatório.

Desse modo, o Estado do Pará interpôs recurso de embargos de declaração, no qual pleiteou a suspensão do processo, em razão da inconstitucionalidade da norma que trata do adicional de interiorização (Id.
3354857
).

Todavia, o recurso fora rejeitado, o que culminou na interposição do presente Agravo de Instrumento.

Destarte, verifico que o recorrente pretende o sobrestamento da execução
, pois está sendo questionada a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a procedência da ação de cobrança.

Impende consignar que, de fato, os processos dessa natureza que tramitam neste E. Tribunal de Justiça estão sendo sobrestados, até o julgamento definitivo do incidente.

Contudo, o caso em tela possui sentença judicial, com trânsito em julgado e já está em fase de execução. Desse modo, não tem cabimento o controle de constitucionalidade nessa fase processual.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102,

I, l, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09- 09-2015).

No mesmo sentido posiciona-se este E. TJE/PA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE SOBRESTOU A EXECUÇÃO DA SENTENÇA NA ORIGEM. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE TODAS AS AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733), REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A controversa em análise reside em verificar se o feito em fase de cumprimento de sentença deve ser sobrestado, por se tratar de adicional de interiorização.

2. Em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, imperioso atentar que o feito está em fase de execução, com sentença judicial, transitada em julgado, não sendo permitida, neste momento, a realização do controle difuso de constitucionalidade, pois o direito em questão encontra-se reconhecido por este Poder.

3.O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria.

4. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade no caso concreto. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Inviabilidade de a sentença ser desconstituída ou reformada pela via eleita, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.”

(TJPA. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 00099420220178140000. RELATORA: DES. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA)

Destarte, verifica-se que as decisões colacionadas enquadram-se adequadamente ao presente caso. Desse modo, permitir o sobrestamento do feito seria inviável, pois a sentença não pode ser desconstituída ou reformada por este instrumento jurídico.

Por oportuno, registro que, por meio de Ofício, a Vice-Presidência esclareceu que o sobrestamento dos feitos que tratam sobre o adicional de interiorização não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, assim como os que se encontram em fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021